Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIABETES. FORNECIMENTO. SENSOR PARA AFERIÇÃO DE NÍVEL GLICÊMICO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.Hipótese de negativa de cobertura contratual para o fornecimento de sensor para aferição de glicemia no líquido intersticial em paciente diabética.

2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

3. A Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS, em vigor desde 2 de janeiro de 2018, em seu artigo 1o, estabeleceu rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 3.1. Portanto, a existência de patamar mínimo de cobertura não significa que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser objeto de atendimento, diante de indicação médica específica. 3.2. Com efeito, essa é a interpretação adequada, mesmo nos casos em que a relação jurídica não for disciplinada pelas normas de defesa e proteção ao consumidor. Isso porque a negativa de fornecimento de material indicado pelo médico para o tratamento de doença coberta pelo contrato contraria o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviços de saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido.